Tribunal: TJBA
Processo: 8000585-48.2021.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000585-48.2021.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA JOSE SANTOS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
RAFAEL DOS SANTOS GOMES

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO
DO
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, sob alegação de não contratação de empréstimo consignado no valor de R$ 6.130,26.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem realização de perícia grafotécnica; e (ii) se restou comprovada a regularidade da contratação do empréstimo consignado questionado pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O julgamento antecipado da lide é cabível quando não há necessidade de produção de outras provas, cabendo ao magistrado, como destinatário das provas, avaliar a suficiência do conjunto probatório. A perícia grafotécnica não é obrigatória quando existem elementos suficientes para formar a convicção judicial.

4 - A regularidade da contratação restou demonstrada através da apresentação dos contratos devidamente assinados pela parte autora, comprovação da transferência dos valores para sua conta bancária e similaridade entre as assinaturas apostas nos documentos e aquela constante do RG da requerente.

5 - A mera alegação de desconhecimento da contratação, desacompanhada de outros elementos probatórios concretos, não é suficiente para desconstituir a presunção de veracidade dos documentos apresentados pela instituição financeira quando formalmente regulares.

IV. DISPOSITIVO

4 - Recurso a que se nega provimento.

---

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; CDC, art. 6º, VIII.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000585-48.2021.8.05.0006
, em que figuram como apelante MARIA JOSE SANTOS DE ALMEIDA e como apelada BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.